Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734420-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LONGEVITTA CENTRO GERIATRICO LTDA EMBARGADO: MARIA AUXILIADORA LINHARES PERTUSI, ANA CRISTINA LINHARES PERTUSI, MARIA NAZARE PEREIRA LINHARES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA LINHARES PERTUSI D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de agosto de 2023 11:16:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador